Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-36.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009351-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, 1/3 de férias, Responsabilidade dos sócios e administradores, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE TENIER COELHO ARAUJO - CPF: 458.918.501-68 (AGRAVADO), JULIA MARIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 545.911.981-20 (AGRAVADO), DISKFESTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 01.145.314/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - NOME CONSTANTE NA CDA - EXCLUSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PARTE APONTADA COMO COOBRIGADA - RECURSO PROVIDO.

Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação de sua exclusão, de ofício, pelo Magistrado de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009351-36.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DISKFESTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., JÚLIA MARIA DE SOUZA ARAÚJO E JOSÉ TENIER COELHO ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal (Código 7942), ajuizada em face de
Diskfesta Distribuidora de Bebidas Ltda., Júlia Maria de Souza Araújo e José Tenier Coelho Araújo
, chamou o feito à ordem e julgou extinto o processo de execução, em relação aos sócios corresponsáveis, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, determinando, o regular prosseguimento do feito em face da empresa.

Aduz que, a Administração Pública não é obrigada a instruir o feito com cópia do processo administrativo, bem como que, não cabe ao Juiz, nesse momento processual, perquirir sobre a responsabilidade de sócio cujo nome consta na CDA, em razão da presunção de certeza e liquidez que goza o título executivo.

Esclarece que, a responsabilidade tributária dos sócios, prevista pelo artigo 135 do CTN, por ser subjetiva, pessoal e direta, não configura caso de desconsideração da personalidade jurídica.

Desse modo, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, postula pela reforma da decisão agravada, para que a Execução prossiga em relação aos sócios corresponsáveis.

A liminar foi deferida (Id. 8784115).

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Agravado.

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula nº 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 8 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020